Tribunal: TJMT
Processo: 1049901-02.2021.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1049901-02.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARILDA FATIMA GIRALDELLI - CPF: 244.446.341-20 (RECORRENTE), MARTA XAVIER DA SILVA - CPF: 083.444.668-57 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), RENATO HERLLON MORAIS DE MEDEIROS - CPF: 067.846.364-65 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU.

E M E N T A

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
NULIDADE DO ACÓRDÃO. PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL FORMULADO TEMPESTIVAMENTE. JULGAMENTO DO RECURSO REALIZADO EM PLENÁRIO VIRTUAL. CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO.
DECLARATÓRIOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

1.
Os

Embargos de
Declaração

devem

ser

utilizados

apenas
para
corrigir

vícios
de
obscuridade
,
contradição
,
omissão
,
erro
material e
premissa

fática

equivocada
(art. 1.022 do CPC, STJ
EDcl
no MS 18.457/DF e
EDcl
no
AgRg
no
REsp
1527430/SC).

2. Haverá nulidade qua
ndo: (a) não for observada a forma do ato processual impugnado (art. 277, 1a parte); (b) não for alegada pela parte que lhe deu causa (art. 276); (c) o ato não alcançar sua finalidade (art. 277, 2a parte); (d) for alegada na primeira oportunidade (art. 278
); (e) ocasionar efetivo prejuízo
à
uma das partes (art. 283, parágrafo único). Existindo omissão
na apreciação
de pedido de sustentação oral, formulado tempestivamente, e ocorrendo o julgamento do recurso em plenário virtual, fica caracterizado o cerceamento de defesa
e, por consequência, a nulidade do acórdão
.

3.
Declaratórios

conhecidos
e
acolhidos

para
reconhecer

nulidade
do
acórdão
.

R E L A T Ó R I O

Embargos de
Declaração
:
1049901-02.2021.8.11.0001

Embargante
:
MARILDA FÁTIMA GIRALDELLI

Embargado
:
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDO
RA DE ENERGIA S.A.

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

A
parte

reclamante

opôs
Embargos de
Declaração
(ID 182731680/PJe2)
em
face do
acórdão

proferido
no
julgamento
do
Recurso

Inominado
(ID 182444682/PJe2).
Sustentou
a
nulidade
do
aresto

embargado
,
porquanto
se
op
ôs

ao

julgamento

em

plenário
virtual e
requereu
o
julgamento

em

sessão

presencial
/
telepresencial
para
realizar

sustentação
oral,
contudo
, o
recurso

foi

julgado

em

pauta
virtual.

Contrarrazões

apresentadas
no ID 232544159/PJe2.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELAT
OR:

Colendos
Pares.

Passo
a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do
Poder

Judiciário
.

Nulidade
de
atos

processuais
alega em Embargos de Declaração
.

O
recurso
de Embargos de
Declaração
é
ferramenta
processual para
sanar

obscuridade
,
contradição

ou

omissão
do
julgado
,
conforme

estabelece
o art. 48 da Lei no 9.099/95:

Art. 48.
Caberão
embargos de
declaração
contra
sentença

ou

acórdão

nos

casos

previstos
no
Código
de
Processo
Civil.
Parágrafo

único
.

Os

erros

materiais

podem

ser

corrigidos
de
ofício
.

Embora
a
embargante

não

tenha

apontado
,
especificamente
,
quaisquer
dos
vícios

acima

referido
s

no
aresto
(ID 182444682/PJe2),
foi

suscitada

matéria
de
ordem

pública
,
consistente

na

nulidade

em

razão
do
cerceamento
de
defesa
, que pode ser alegada nos Declaratórios
.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE USUCAPIÃO. NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA ARGUIDA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo no 3 aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. As questões de ordem pública são insusceptíveis de preclusão nas instâncias ordinárias, razão pela qual nelas podem ser conhecidas a qualquer tempo e grau de jurisdição, de ofício ou mediante provocação da parte, ainda que arguidas em recurso de embargos de declaração. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ -
AgInt
no REsp: 1826724 MG 2019/0208173-7, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 25/05/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
28/05/2020)

Analisando a questão, tem-se que h
averá

nulidade

apena
s

quando
: (a)
não
for
observada
a forma do
ato
processual
impugnado
(art. 277, 1a
parte
); (b)
não
for
alegada
pela
parte
que
lhe

deu
causa (art. 276); (c) o
ato

não

alcançar

sua

finalidade
(art. 277, 2a
parte
); (d) for
alegada

na

primeira

oportunidade
(art
. 278); e (e)
ocasionar

efetivo

prejuízo
à
uma
das
partes
(art. 283,
parágrafo

único
).

No presente caso, a parte reclamante alega a nulidade do acórdão, sob o argumento de que solicitou, tempestivamente, a retirada de seu recurso da pauta de julgamento em plenário virtual, bem como sua transferência para sessão presencial/
telepresencial
, a fim de realizar sustentação oral, contudo, o pedido não foi analisado e o recurso foi julgado.

De fato, o recurso da parte reclamante foi pautado para julgamento na sessão do plenário virtual dos dias 11/09/2023 a 14/09/2023 (ID 179646182/PJe2) e, em 09/08/2023, foi requerida a inclusão em pauta de sessão
telepresencial
, para sustentação oral (ID 178241169/PJe2), mas o pedido não foi apreciado e houve o julgamento.

Nesses casos, há nulidade do julgamento, conforme
entendimento

pacificado
das
Turmas

Recursais
:

EMBARG
OS DE DECLARAÇÃO – EFEITOS INFRINGENTES - RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL FORMALIZADO E NÃO OPORTUNIZADO – OMISSÃO VERIFICADA – JULGAMENTO REALIZADO EM PLENÁRIO VIRTUAL – CERCEAMENTO DE DEFESA – DECRETA
ÇÃO DE NULIDADE DO ACÓRDÃO - EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS. (...) 2.
Constatada
a
omissão

quanto à análise do pedido de sustentação oral, formulado

tempestivamente

pelo

interessado
, e
ocorrido
o
julgamento
do
recurso

em

plenário
virtual,
impõe
-se o
reco
nhecimento
do
cerceamento
de
defesa
, com a
decretação
de
nulidade
do
acórdão
. 3. Embargos
conhecidos
e
acolhidos
. (N.U 1033203-78.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
19/02/2024,
publicado

no DJE 23/02/2024)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL.
JULGAMENTO EM SESSÃO VIRTUAL.
ANULAÇÃO DO JULGAMENTO POR CERCEAMENTO DE DEFESA.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.

Se
houve

pedido
de
sustentação
oral, que
não

foi

observado
, e o
recurso

foi

julgado

em

sessão
virtual,
anula
-se o
julgamento

por

gerar
,
em

tese
,
cerceamento
de
defesa
.
(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 1001258-64.2022.8.11.0005, Relator: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Data de
Julgamento
: 14/11/2023, Terceira
Turma

Recursal
, Data de
Pu
blicação
: 16/11/2023)

EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL FIRMADO E NÃO ANALISADO – OMISSÃO VERIFICADA – JULGAMENTO REALIZADO EM PLENÁRIO VIRTUAL – CERCEAMENTO DE DEFESA – DECRETAÇÃO
DE NULIDADE DO ACÓRDÃO – EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS. 1.
Os
embargos de
declaração

são

ferramenta
processual
idônea
para
sanar

obscuridade
,
contradição
,
omissão

ou

erro
. 2.
Constatada
a
omissão

quanto à análise dos pedidos de sustentação oral, formulad os

tempestivamente

pelos

interessados
, e
ocorrido
o
julgamento
do
recurso

em

plenário
virtual,
impõe
-se o
reconhecimento
do
cerceamento
de
defesa
, com a
decretação
de
nulidade
do
acórdão
. 3. Embargos
conhecidos
e
acolhidos
. (TJ-MT - RI: 1006546872022811000
6, Relator: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Data de
Julgamento
: 16/10/2023,
Primeira

Turma

Recursal
, Data de
Publicação
: 19/10/2023)

Portanto
,
deve

ser

acolhida
a
nulidade

arguida

em

razão
do
cerceamento
de
defesa
.

Dispositivo
.

Posto

isso
,
conheço
dos
Declaratórios
e, com
fulcro
no
arti
go
48 da Lei 9.099/95,

acolho-os

para
decretar
a
nulidade
do
acórdão

proferido
no
julgamento
do
recurso

inominado
,
em

razão
do
cerceamento
de
defesa
.

Decorrido
o
prazo

recursal
,
voltem

os
autos
conclusos
para
imediata

inclusão

em

sessã
o
de
julgamento

presencial
/
telepresencial
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando
da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2024